Tribunal: TJDFT
Processo: 0712732-70.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Ação reivindicatória. Competência jurisdicional. Julgamento extra petita. Não configurado. Requisitos da ação reivindicatória. Ausência de prova da titularidade e da perfeita individualização do imóvel. Improcedência do pedido. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação reivindicatória.
2. Autora alegou ser proprietária de imóvel situado na QI 33 do Lago Sul, registrado sob a matrícula no 16.262, R.83, do 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF. Sustentou que os réus invadiram parte do imóvel, requerendo sua imissão na posse ou pagamento de aluguel mensal.
3. Sentença reconheceu que a área objeto da lide foi declarada pública em ação anterior, com duplicidade de registros imobiliários (matrículas no 16.262 e no 55.456), e julgou improcedente o pedido.
II. Questões em discussão
4. Há três questões em discussão: (i) definir se a competência para julgamento da ação pertence à Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal ou ao juízo cível comum; (ii) verificar a ocorrência de julgamento extra petita; e (iii) analisar o preenchimento dos requisitos necessários ao acolhimento da ação reivindicatória.
III. Razões de decidir
5. Não há competência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF para o julgamento da ação reivindicatória entre particulares, pois não estão presentes reflexos ambientais diretos ou interesse público relevante, conforme disposto nos artigos 34 da Lei no 11.697/2008 e 3o, III, da Resolução no 3/2009 do TJDFT.
6. Não ocorre julgamento extra petita na análise da duplicidade de matrícula imobiliária e natureza pública da área, visto que decorre da necessidade de exame lógico e sistemático dos pressupostos essenciais da ação reivindicatória.
7. A ação reivindicatória exige a prova inequívoca da titularidade do domínio pelo autor, da perfeita individualização do imóvel reivindicado e da posse injusta do réu, conforme artigo 1.228 do Código Civil e jurisprudência consolidada.
8. Não há comprovação suficiente e eficaz da titularidade e da individualização da área reivindicada pela apelante, diante da existência de matrícula concorrente em nome da TERRACAP e sentença judicial transitada em julgado reconhecendo a natureza pública da área objeto do litígio, além de controvérsia registral e dominial não solucionada.
9. Decisões favoráveis em demandas possessórias ou interlocutórias anteriores não suprem a ausência de requisitos específicos necessários à procedência da ação reivindicatória.
IV. Dispositivo
10. Recurso desprovido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.697/2008, arts. 25 e 34; Resolução no 3/2009 do TJDFT, arts. 2o e 3o, inciso III; Código Civil, art. 1.228.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1960518, 0742988-86.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Câmara Cível, j. 27.01.2025; TJDFT, Acórdão 1848457, 0706029-19.2024.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Câmara Cível, j. 15.04.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.571.151/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 02.09.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.299.457/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19.06.2023; TJDFT, Acórdão 512005, 20090111683939APC, Rel. Desa. Ana Maria Amarante, 6a Turma Cível, j. 08.06.2011.